Tribunal: TJDFT
Processo: 0001888-41.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0001888-41.2019.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CLEUDIMAR CAMARGO DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Nada prover quanto à petição ID 29195920 à míngua de qualquer pedido. Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora